Tribunal: TJSP
Processo: 2007824-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Empréstimos bancários – Tutela de urgência – Suspensão da cobrança de contrato impugnado e abstenção da negativação – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, revela bom direito por parte do autor, além de perigo de dano – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Deve ser mantida a tutela de urgência deferida à parte que pretende

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Empréstimos bancários – Tutela de urgência – Suspensão da cobrança de contrato impugnado e abstenção da negativação – Questão que, em cognição compatível com o momento processual, revela bom direito por parte do autor, além de perigo de dano – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Deve ser mantida a tutela de urgência deferida à parte que pretende a Suspensão da cobrança de contrato impugnado e abstenção da negativação, pois há probabilidade do direito do autor e perigo de dano, requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência, consoante art. 300 do Código de Processo Civil.

ASTREINTES
– Obrigação de Fazer – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a suspensão da cobrança por contrato impugnado e abstenção da negativação - Possibilidade – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de determinação judicial que determina a suspensão da cobrança por contrato impugnado e abstenção da negativação – Valor fixado em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.